Tribunal: TCU
Processo: 013.297/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 599/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que a Secretaria Nacional de Segurança Pública vem adotando as medidas necessárias ao cumprimento das determinações objeto deste monitoramento; e considerando, ainda, que a situação em que se encontram os autos enquadra-se nos parâmetros previstos nos incisos I e II do artigo 16 da Resolução-TCU 315/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, "a" , do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar, em relação ao Acórdão 4369/2019-TCU-Segunda Câmara : a) cumpridas as determinações contidas no subitem 1.8.1.1; b) cumpridas as determinações dos subitens 1.8.2.1 e 1.8.2.2 no tocante à inexigibilidade 3/2020, examinada no processo em tela; c) tornar insubsistentes as determinações dos subitens 1.8.2.1 e 1.8.2.2 no concernente a futuras aquisições de armas de porte, por incompatibilidade com os parâmetros fixados pela Resolução TCU 315/2020; d) dispensar o monitoramento da determinação do item 1.8.1.2, por incompatibilidade com os parâmetros fixados pela Resolução TCU 315/2020; e) enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Nacional de Segurança Pública, à Polícia Rodoviária Federal e à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e f) fazer a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.297/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 004.207/2018-1 , nos termos do artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.